Tribunal: TJDFT
Processo: 0004025-11.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE RECURSAL. OFENSA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Sendo patente a intempestividade da Apelação Cível, o que significa que o recurso da parte não preencheu um de seus pressupostos de admissibilidade extrínsecos, não há que se falar em reexame de matéria que a parte alega ser cognoscível de ofício (preclusão), especialmente porque a controvérsia originária versa sobre direitos patrimoniais disponíveis. De tal sorte, não há qualquer sentido em asseverar ausência de análise de matéria de ordem pública, porque, por óbvio, tal exame não deveria ter sido feito em recurso que nem sequer superou a barreira do conhecimento.
2 – É devida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (artigo 85, § 11, CPC) em caso de não conhecimento de recurso de Apelação. Nessa hipótese, quanto ao parâmetro normativo, a majoração deve observar os honorários que foram fixados anteriormente, ou seja, o que foi estabelecido em sentença. Por essa razão, descabe, ainda que sob alegação de não razoabilidade ou de desproporcionalidade, a mudança de paradigma normativo para apreciação equitativa. Da interposição de recurso manifestamente intempestivo é que resultou a majoração, imposta por lei, dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, motivo pelo qual não se deve falar em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando se constata que a referida majoração é mera consequência de interposição temerária de recurso que não preencheu pressuposto de admissibilidade extrínseco, bem como observou as variáveis previstas nos incisos do § 2o do artigo 85 do CPC para a estipulação em valor bem aquém do máximo legal permitido.
Agravo Interno desprovido.